Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-21.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-21.2021.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCANIA CRISTINA GUIMARAES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITORIA/BA e outros

Advogado(s)
:
JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. VACÂNCIA DO CARGO POR PREVISÃO EM LEI LOCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA EC 103/2019. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. TEMA 1150 DO STF. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria voluntária de servidora pública municipal pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), quando prevista em legislação local como causa de vacância do cargo, enseja, de forma automática, a extinção do vínculo jurídico com a Administração Pública, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo para a formalização da exoneração.

2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/SC (Tema 1150 da repercussão geral) dispõe que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

3. A alegação de que a aposentadoria ocorreu em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 não afasta a incidência da norma local de regência (Lei Municipal nº 263/1998), a qual já previa a aposentadoria como causa legítima de vacância do cargo (art. 33, VII), sendo irrelevante, na espécie, a discussão acerca do art. 6º da referida Emenda.

4. O direito à acumulação de proventos e remuneração em cargos constitucionalmente acumuláveis (art. 37, § 10, da CF) não é objeto da controvérsia, que versa, em verdade, sobre a permanência ou reintegração ao cargo público após o rompimento automático do vínculo funcional.

5. Inexiste direito líquido e certo à permanência no cargo após a jubilação pelo RGPS, quando a legislação local estabelece a vacância, sendo o desligamento efeito jurídico automático do ato de aposentadoria.

6. Segurança corretamente denegada na origem, em estrita consonância com o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, bem como com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 80001210-21.2021.805.0091, como apelante

JUCANIA CRISTRINA GUIMARÃES SILVA DOS SANTOS

e como apelado

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator